Tribunal: TJSP
Processo: 1004541-75.2019.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – Sentença de procedência – Apelo da ré – Encargos cobrados que referem-se ao período da locação pela ré – Realização de vistoria, com ciência da apelante - Ausência de impugnação específica quanto aos valores apresentados para reparação do imóvel - Simples análise do contrato demonstra que a cobrança da multa está correta – Apelo desprovido.